Tribunal: STJ
Processo: 0375265-72.2023.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 200612 - SP(2023/0375265-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO GABRIEL SOUZA DE MORAES CARNEIRO
ADVOGADOS
: MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
JOSÉ CARLOS NICOLA RICCI - SP204183
LUAN CAVALCANTE CARDOSO - CE043469
AGRAVADO
: WHITE TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: FERNANDO SONCHIM - SP196462
VICTOR ARAUJO DE MORAES SCARPA - SP325003
RODRIGO SILVA ALMEIDA - SP282896
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA
PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO - BA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Agravo
interno interposto contra decisão que não conheceu do conflito de competência, ao fundamento
de que os processos não se confundem, apresentam partes e objetos distintos e inexiste qualquer
pronunciamento dos juízos acerca de conexão ou necessidade de reunião.2. A configuração do
conflito de competência está prevista nas hipóteses do
do CPC, sendo necessário que haja
art. 66
manifestação conflitante dos juízos sobre a mesma causa, o que não ocorreu no caso em análise.
3. A alegação de afirmação implícita de competência pela prática de atos processuais não supre a
exigência legal de manifestação conflitante sobre a mesma causa.4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56740937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5503b6ff-40ff-45d5-806d-3d9297cc3905

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 5503b6ff-40ff-45d5-806d-3d9297cc3905

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 200612 - SP(2023/0375265-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANTONIO GABRIEL SOUZA DE MORAES CARNEIRO
ADVOGADOS
: MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
JOSÉ CARLOS NICOLA RICCI - SP204183
LUAN CAVALCANTE CARDOSO - CE043469
AGRAVADO
: WHITE TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: FERNANDO SONCHIM - SP196462
VICTOR ARAUJO DE MORAES SCARPA - SP325003
RODRIGO SILVA ALMEIDA - SP282896
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
DE SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA
PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO - BA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do conflito de
competência, ao fundamento de que os processos não se confundem,
apresentam partes e objetos distintos e inexiste qualquer pronunciamento dos
juízos acerca de conexão ou necessidade de reunião.
2. A configuração do conflito de competência está prevista nas hipóteses do
do CPC, sendo necessário que haja manifestação conflitante dos juízos
art. 66
sobre a mesma causa, o que não ocorreu no caso em análise.
3. A alegação de afirmação implícita de competência pela prática de atos
processuais não supre a exigência legal de manifestação conflitante sobre a
mesma causa.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO GABRIEL SOUZA DE
MORAES CARNEIRO contra decisão que não conheceu do conflito de
Documento eletrônico VDA53097542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: 6720c2b7-c80a-4749-9fa8-59509d741587

competência, ao fundamento de que os processos não se confundem, uma vez
que apresentam partes e objetos distintos, de modo inexistir,
ademais, qualquer pronunciamento dos juízos acerca de conexão ou
necessidade de reunião.
O agravante sustenta que ambos os feitos versam, em essência, sobre a mesma
controvérsia (impenhorabilidade e constrição de imóvel dado em garantia) e invoca a existência
de cláusula de eleição de foro em favor do d. Juízo de Direito da Vara dos Feitos relativos às
relações de Consumo, Cível, Comercial, Fazenda Pública e Registros Públicos de Jeremoabo/BA,
bem como defende que a prática de atos pelos dois juízos caracterizaria afirmação implícita de
competência, além de apontar o
§ 3o, do CPC, como fundamento para reunião dos feitos,
art. 55,
ante o risco de decisões conflitantes.
Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja fixada a
competência do juízo baiano.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a irresignação.
Com efeito, a decisão agravada assentou de modo claro que a configuração do
conflito de competência só se implementa à vista das hipóteses do art. 66 do CPC, e registrou
que as demandas mencionadas não se confundem, pois têm partes e objetos distintos.
Nessa linha, consignou ainda precedentes desta Corte Superior que rechaçam a
configuração do incidente quando ausente dissenso jurisdicional qualificado em processos
diversos, ou quando um dos juízos reconhece a prejudicialidade externa.
A
permanece íntegra e se harmoniza com as balizas jurisprudenciais citadas no
ratio
próprio decisum monocrático.
Assim, os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão
agravada.
A alegação de afirmação implícita de competência pela mera prática de atos
processuais não supre a exigência legal de manifestação conflitante sobre a mesma causa,
sobretudo quando, como aqui, a ação de execução em São
tramita com o agravante na
Paulo/SP
condição de terceiro interessado e a ação em
tem natureza declaratória de
Jeremoabo/BA
impenhorabilidade e anulação de cláusula de garantia, com pedidos e partes não coincidentes.
A propósito, esta Corte Superior já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
DO
ART. 115
REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CPC/1973.
MANIFESTAÇÃO
DOS
JUÍZOS.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, somente se instaura o conflito de
competência quando dois Juízos se declarem competentes ou incompetentes
para processamento e julgamento de uma mesma demanda ou quando, por
regra de conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. O conflito de competência não pode ser usado como sucedâneo recursal.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA53097542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: 6720c2b7-c80a-4749-9fa8-59509d741587

3. Segundo a Súmula n°
a conexão não determina a reunião dos
235/STJ,
processos, se um deles já foi julgado.
4. Agravo interno não provido
(AgInt no CC
Relator
,
144.591/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
Segunda Seção, julgado em
DJe de
25/10/2017,
30/10/2017)

Ademais, não há notícia de controvérsia explícita entre os juízos suscitados sobre
reunião ou separação de processos. Eventual risco de decisões dissonantes pode ser combatido
nas instâncias de origem pelas vias adequadas, inclusive por coordenação processual ou por
suscitação, nos próprios feitos, de conexão ou prejudicialidade, não cabendo transformar o
conflito de competência em sucedâneo recursal para sustar atos executivos ou anular constrições
já praticadas.
Nessa toada, mantém-se a conclusão de ausência de objeto próprio ao incidente nesta
quadra processual.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53097542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/03/2026 21:30:43
Código de Controle do Documento: 6720c2b7-c80a-4749-9fa8-59509d741587

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 200.612 / SP
Número Registro: 2023/0375265-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10966289320218260100 80002807320238050142
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : ANTONIO GABRIEL SOUZA DE MORAES CARNEIRO
ADVOGADOS : MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
JOSÉ CARLOS NICOLA RICCI - SP204183
LUAN CAVALCANTE CARDOSO - CE043469
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA
PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO - BA
INTERES.
: WHITE TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS : FERNANDO SONCHIM - SP196462
VICTOR ARAUJO DE MORAES SCARPA - SP325003
RODRIGO SILVA ALMEIDA - SP282896
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56706334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 4c392de2-6f20-45b2-9cf0-ee8faacdc3ac

AGRAVANTE : ANTONIO GABRIEL SOUZA DE MORAES CARNEIRO
ADVOGADOS : MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
JOSÉ CARLOS NICOLA RICCI - SP204183
LUAN CAVALCANTE CARDOSO - CE043469
AGRAVADO
: WHITE TIGER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
ADVOGADOS : FERNANDO SONCHIM - SP196462
VICTOR ARAUJO DE MORAES SCARPA - SP325003
RODRIGO SILVA ALMEIDA - SP282896
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 36A VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DE
SÃO PAULO - SP
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS
RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA
PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO - BA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:42:49
Código de Controle do Documento: 4c392de2-6f20-45b2-9cf0-ee8faacdc3ac